Tribunal: STF
Processo: ARE 1398361
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. TERRENO DE MARINHA. PROCEDIMENTO DEMARCATÓRIO. COMPETÊNCIA. NULIDADE INOCORRENTE. PRESCRIÇÃO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. 



    1. Tratando-se de ação fundada em direito real sobre imóvel, incide a regra do art. 47 do CPC. 



    2. Não se trata a hipótese de ação declaratória pura, eis que presente a natureza constitutiva negativa, uma vez que se pretende, ainda que por via indireta, a declaração da ilegalidade do procedimento demarcatório e, por consequência, da cobrança da taxa de ocupação, de modo a incidir o instituto da prescrição no caso em comento. 



    3. Esta Corte já afirmou, em reiteradas oportunidades, que o procedimento de demarcação da LPM na região em que situado o Município de Imbé não padece de irregularidades.”



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos apenas para fins de prequestionamento.



    Opostos novos embargos declaratórios, não foram conhecidos.



    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, que “o Tribunal de origem, ao determinar a remessa dos autos à justiça federal de Capão da Canoa, negou veementemente o artigo 109, parágrafo segundo da nossa Lei Maior.”



    Aduz que “este Tribunal Superior já se manifestou por inúmeras vezes no sentido de ser plenamente cabível a escolha, por parte do Requerente, do foro competente para julgamento de processos em que a parte ré é a União Federal ou autarquias federais”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “anulando-se os atos decisórios proferidos neste feito, com a manutenção da Subseção Judiciária de Porto Alegre (RS), para o julgamento do feito, em conformidade com artigo expresso na nossa Lei Maior (109, par. 2º), além da mansa jurisprudência deste E. Tribunal”.



    Decido.



    No caso dos autos, o acórdão recorrido manteve a decisão do Juízo da 9ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Porto Alegre/RS, pela qual declinou da competência em favor da Subseção Judiciária de Capão da Canoa/RS, com base nos seguintes fundamentos:



    “O ora apelante ingressou com ação judicial questionando o procedimento de demarcação da LPM na região de Imbé, pugnando pelo reconhecimento de sua nulidade por não ter sido observada a necessidade de intimação pessoal do proprietário do bem. Tal é o que se extrai da peça inicial, no tópico em que trata dos fundamentos jurídicos do pedido. 



    Tratando-se de ação fundada em direito real sobre imóvel, incide a regra do art. 47 do CPC. Nesse sentido:



    (...)



    Destaco que o art. 47 do CPC traz regra de competência absoluta, de modo que prevalece sobre normas que tratam de hipóteses de competência relativa. Sobre o tema, trago a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves (Manual de Direito Processual Civil. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 240):



    (...)



    É preciso registrar que a norma prevista pelo art. 51 do Novo CPC, bem como as do art. 109, §§ 1º e 2º, da CF, tratam de competência territorial, sendo, portanto, regra de competência relativa. Essa observação é importante porque, havendo regra de foro de competência absoluta, como ocorre na hipótese do art. 47 do Novo CPC, essa prevalecerá sobre a regra do art. 51 do Novo CPC, sempre respeitada, obviamene, a competência da Justiça Federal, que não é competência de foro, mas sim de Justiça.



    Assim, correta a decisão que declinou da competência em favor da Subseção Judiciária de Capão da Canoa.”



    Dessa referida decisão, confirmada pelo acórdão atacado, extraem-se os seguintes excertos:



    “No caso em exame, verifica-se que a demanda se relaciona com a discussão acerca direitos reais imobiliários (propriedade pública da União, por caracterização da área como terreno de marinha, ou privada, em caso de descaracterização dessa condição por decisão judicial), falecendo competência a este juízo para julgar a lide, sendo a competência absoluta da Subseção Judiciária de Capão da Canoa/RS.



    Com efeito, eis o que dispõe o artigo 47, §§ 1º e 2º do CPC c/c artigo 64, § 1º, do mesmo diploma legal:



    (...)



    No presente caso, constata-se que o litígio versa sobre a possível nulidade no processo de demarcação de terras. Destarte, a ação correspondente deverá necessariamente ser proposta na comarca em que esteja situado o bem imóvel, porque a competência é absoluta.”



    Nesse contexto, verifica-se que as instâncias de origem divergiram da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal que reconhece a possibilidade de o autor litigar nas causas de competência da Justiça Federal em qualquer uma das hipóteses previstas no artigo 109, § 2º, da Constituição Federal.



    Tratando especificamente de demanda na qual se discute direitos reais imobiliários, transcrevo, por oportuno, o teor da seguinte decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, em caso análogo ao presente, nos autos RE nº 599.188/PR, que bem aborda a questão:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    ‘AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. DIREITO REAL SOBRE IMÓVEIS. ART. 95 DO CPC.



    A teor do art. 95 do CPC, e com base em jurisprudência do STJ, o foro competente para julgar ações fundadas em direitos reais sobre bens imóveis é o da situação do bem’ (fl. 176).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para reconhecer o prequestionamento.



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se ofensa ao art. 109, § 2º, da mesma Carta.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso (fls. 248-250).



    A pretensão recursal merece acolhida. Isso porque, no julgamento do RE 233.990-ED/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, a Segunda Turma deste Tribunal fixou o seguinte entendimento:  



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CAUSAS INTENTADAS CONTRA A UNIÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA: ARTIGO 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROPOSITURA DE AÇÃO. FORO.



    Ação judicial contra a União Federal. Competência. Autor domiciliado em cidade do interior. Possibilidade de sua proposição também na capital do Estado. Faculdade que lhe foi conferida pelo artigo 109, § 2º, da Constituição da República. Conseqüência: remessa dos autos ao Juízo da 12ª Vara Federal de Porto Alegre, foro eleito pela recorrente.



    Recurso extraordinário conhecido e provido’.   



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: RE 509.442-AgR/PE e RE 572.330/MG, Rel. Min. Ellen Gracie; RE 633.819/RJ e RE 504.094/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 593.174/PR, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 467.654/RS, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 456.934/RS, Rel. Min. Celso de Mello; RE 453.967/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RE 344.387/RS, Rel. Min. Nelson Jobim.  



    Ressalte-se, ademais, que o art. 109, § 2º, da Constituição deixou exclusivamente a critério do autor a escolha do juízo no qual pretende propor a demanda, dentre aqueles nele previstos, sem estabelecer nenhuma ressalva quanto a essa opção. Seguindo essa orientação, destaco do julgamento do RE 234.059/AL, trecho do voto do Min. Menezes Direito, a seguir:  



    ‘O texto estabelece que as 'causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal'. Ora, o que se verifica é a ausência de qualquer tipo de restrição no que concerne à opção conferida ao autor, que, por isso, é o juiz de sua conveniência para exercê-la, limitadas, apenas, as opções’ (grifei).   



    Isso posto, conheço do recurso e dou-lhe provimento (art. 557, § 1º-A, do CPC) para declarar a competência do Juízo Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR” (DJe de 09/05/2011).



    Registre-se que essa decisão foi confirmada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no RE nº 599.188/PR. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AÇÃO INTENTADA CONTRA A UNIÃO. ART. 109, 2º, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O art. 109, § 2º, da Constituição assegurou ao autor a faculdade de escolher, entre as alternativas delineadas pela Carta Magna, o foro para ajuizar as ações intentadas contra a União. Precedentes. II – O constituinte não determinou qualquer correlação entre a opção do autor e a natureza da ação proposta contra a União. Assim, o fato de se tratar de uma ação real não impede o autor de escolher, entre as opções definidas pela Lei Maior, o foro mais conveniente à satisfação de sua pretensão. III – Agravo regimental improvido” (DJe de 30/06/2011 - grifei).



    Nesse mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 374 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 109, § 2°, DA CONSTITUIÇÃO. SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DOMICÍLIO DO AUTOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 374 da Repercussão Geral (RE 627.709/DF, de minha relatoria), privilegiou o acesso à justiça na interpretação do art. 109, § 2°, da Constituição, ao aplicar a faculdade nele prevista também às autarquias federais. II – A faculdade prevista no art. 109, § 2°, da Constituição deve ser aplicada inclusive em casos de impetração de mandado de segurança, possibilitando-se o ajuizamento na Seção Judiciária do domicílio do autor, a fim de tornar amplo o acesso à justiça. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 736.971/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO AJUIZADA CONTRA A UNIÃO. COMPETÊNCIA. FACULDADE CONFERIDA AO AUTOR: § 2º DO ART. 109 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ELEIÇÃO DO FORO DE DOMICÍLIO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.151.612/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2019 - grifei).



    “COMPETÊNCIA – UNIÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO –AÇÃO – AJUIZAMENTO – LOCAL. O artigo 109, § 2º, da Constituição Federal encerra a possibilidade de a ação ser proposta no domicílio do autor, no lugar em que ocorrido o ato ou fato ou em que situada a coisa, na capital do estado-membro, ou ainda no Distrito Federal” (RE nº 463.101/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 23/11/2015).



    Aplicando essa orientação, anotem-se, também, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.313.298/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 09/08/2022; e ARE nº 1.045.552/CE, de minha relatoria, DJe de 04/10/2017.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a competência do Juízo da 9ª Vara Federal de Porto Alegre/RS para o julgamento do presente feito.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente